Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, e do art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora.

2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação judicial foi recebida no endereço constante do contrato celebrado entre as partes, e o AR foi assinado por terceiro. 4.1. É válida a notificação no caso em que seu recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato é feito por terceira pessoa que não a própria parte.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.